Tribunal: TJDFT
Processo: 0743586-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. VALOR DE MERCADO. PARÂMETRO DA REPARAÇÃO CIVIL. TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO FATO. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO MATERIAL. PRESSUPOSTO PARA ENTREGA DO SALVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelas autoras, ora apeladas, na petição inicial, para condenar a apelante: a) “a pagar a quantia de R$200,00 (duzentos reais), com correção monetária pelo INPC a partir do dia do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”; e b) “ao pagamento da quantia de R$ 39.039,00 (trinta e nove mil e trinta e nove reais) corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”, cabendo à “parte autora promover a entrega do salvado à ré, livre e desembaraçado, no prazo de 05 dias após o depósito integral do valor da condenação em Juízo” (IDs 48793258 e 48793272).
2. Nos termos do art. 927, caput, do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Na espécie, é incontroversa a responsabilidade da ré, ora apelante, pelo acidente automobilístico que resultou na perda total do veículo de propriedade da parte autora, ocorrido em 25/12/2020. Para aferição do valor de mercado do veículo objeto de perda total, afigura-se cabível a utilização da Tabela Fipe vigente na data do fato. Precedentes deste e. Tribunal.
3. A entrega do salvado pelas autoras, ora apeladas, pressupõe o prévio e integral ressarcimento do dano pela parte ré, ora apelante.
4. Na forma do art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Na espécie, é certo que a apelante sucumbiu em maior parte dos pedidos deduzidos na petição inicial, afigurando-se adequada a distribuição das despesas sucumbenciais na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para as autoras e de 75% (setenta e cinco por cento) para a ré, ora recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.